Tribunal: TJSP
Processo: 2039981-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Como já assinalado em anterior agravo de instrumento, a citação neste processo é posterior ao pedido de aditamento da inicial. Ademais, embora emitido o mandado com erro material, constando o nome do inventariante como se parte fosse, declarou ele, de próprio punho, que recebeu a citação em nome do espólio, relevando seu

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Como já assinalado em anterior agravo de instrumento, a citação neste processo é posterior ao pedido de aditamento da inicial. Ademais, embora emitido o mandado com erro material, constando o nome do inventariante como se parte fosse, declarou ele, de próprio punho, que recebeu a citação em nome do espólio, relevando seu conhecimento de que o ato estava sendo praticado na sua pessoa por ser o representante do executado. Embora durante certo tempo tenham coexistido ações distintas veiculando pretensões relativas às unidades autônomas no 6-B e 6-C, não há cogitar de litispendência, pois o espólio jamais foi citado naquelas demandas, em que houve desistência. Exegese do art. 240 do CPC. Quando do pedido de aditamento, em 20.01.2017, não havia se consumado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, dado que o vencimento mais antigo das despesas condominiais incluídas por meio dele remonta a fevereiro/2012. Não havendo prova da efetiva transferência de propriedade da unidade autônoma no 6-A a terceiro, nem ao menos de que tenha havido imissão do adquirente na posse, com comunicação ao condomínio, permanece o agravante responsável pelas despesas condominiais, ressalvado seu direito de regresso contra o terceiro, em ação autônoma.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2039981-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante JOSÉ ROBERTO DE BARROS
MAGALHÃES
(INVENTARIANTE),
é
agravado
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO SOUZA LEÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039981-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.185
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL – 35a VARA CÍVEL
Agravante: ESPÓLIO DE JANUÁRIO DE MAGALHÃES FILHO
Agravado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOUZA LEÃO
MM. Juiz Prolator: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
VOTO No 34.185
Despesas condominiais. Ação de execução de
título extrajudicial. Como já assinalado em
anterior agravo de instrumento, a citação
neste processo é posterior ao pedido de
aditamento da inicial. Ademais, embora emitido o mandado com erro material,
constando o nome do inventariante como se
parte fosse, declarou ele, de próprio punho,
que recebeu a citação em nome do espólio,
relevando seu conhecimento de que o ato
estava sendo praticado na sua pessoa por ser
o
representante
do
executado.
Embora
durante certo tempo tenham coexistido ações
distintas veiculando pretensões relativas às
unidades autônomas no 6-B e 6-C, não há
cogitar de litispendência, pois o espólio
jamais foi citado naquelas demandas, em que
houve desistência. Exegese do art. 240 do
CPC. Quando do pedido de aditamento, em
20.01.2017, não havia se consumado o prazo
prescricional de cinco anos previsto no art.
206, § 5o, I, do Código Civil, dado que o
vencimento
mais
antigo
das
despesas
condominiais incluídas por meio dele remonta
a fevereiro/2012. Não havendo prova da efetiva
transferência de propriedade da unidade
autônoma no 6-A a terceiro, nem ao menos de
que tenha havido imissão do adquirente na
posse, com comunicação ao condomínio,
permanece o agravante responsável pelas
despesas
condominiais,
ressalvado
seu
direito de regresso contra o terceiro, em ação
autônoma.
Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039981-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.185
3
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de execução de despesas condominiais, (a)
considerou que a questão relativa à suposta nulidade de citação já foi
decidida por esta E. Corte; (b) afastou a alegação de litispendência
com
os
processos
no
1089443-82.2013.8.26.0100
e
1121281-09.2014.8.26.0100; e (c) rejeitou a arguição de prescrição de
despesas condominiais incluídas por meio do aditamento à inicial
realizado em 20.01.2017 (fl. 17).
Alega o agravante, em suma, que há no processo
nulidades absolutas, impassíveis de preclusão e que podem ser
arguidas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Aduz que não houve
regular citação, pois foi considerada válida diligência realizada antes
da correção do polo passivo requerida pelo condomínio. Afirma que a
citação de pessoa diversa do devedor não constitui mero erro material,
como equivocadamente considerado pelo MM. Juiz a quo, mas vício
que torna ineficaz o ato. Ressalta que a incorreção do polo passivo foi
admitida pelo exequente, que requereu diversas vezes sua alteração,
ao que anuiu o magistrado. Sustenta que, ainda que se considerasse
válida a citação, era imprescindível a intimação pessoal do
representante legal do espólio, que não estava representado nos
autos. Contudo, relata, não houve essa cautela, o que conduziu ao
equivocado reconhecimento de que se consumou o decurso do prazo
para manifestação do executado. Assevera que há litispendência, pois
em emenda à petição inicial, por meio da qual se converteu a ação de
cobrança em execução, o condomínio incluiu na demanda as dívidas
dos conjuntos 6-C, relativa ao período de 01.02.2012 a 01.10.2013, e 6-
B, que já estavam sendo discutidas em outros processos, em trâmite
perante as 1a e 21a Varas Cíveis da Capital, respectivamente, o
primeiro arquivado por falta de manifestação, enquanto no segundo
houve pedido de desistência, mas posterior ao aditamento. Ademais,
defende, as despesas condominiais do conjunto 6-C já estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039981-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.185
4
prescritas quando do mencionado pedido de emenda da inicial.
Assinala que o exequente incluiu na lide, ainda, a cobrança de imóvel
que nem sequer pertence ao espólio (conjunto 6-A), em relação ao
qual o juízo do inventário já havia expedido alvará para alienação em
23.04.2013, antes mesmo do ajuizamento deste feito. Argumenta que,
como os pedidos de desistência formulados pelo condomínio nas
outras demandas são posteriores à inclusão das respectivas dívidas na
presente, as ações idênticas coexistiam à época, devendo ser
reconhecida, assim, a nulidade de tais aditamentos. Afirma que todas
essas nulidades foram apontadas em sua primeira manifestação nos
autos, em 19.10.2018, mas não houve oposição de embargos
declaratórios por serem os vícios insanáveis, nem interposição de
recurso, porque expressamente requerida a reconsideração. Alega que
o anterior agravo de instrumento não julgou essas questões,
precisamente porque até então não haviam sido decididas na origem.
Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 22) e
contrariado (fls. 27/37), a lide está em termos para julgamento.
É o relatório.
Em 11.11.2013 o agravado ajuizou ação de
cobrança para haver o pagamento das despesas condominiais
relativas à unidade autônoma no 19-B, vencidas desde 01.02.2009. Em
20.01.2017, antes da citação do espólio, emendou a inicial para
requerer a conversão da ação em execução de título extrajudicial,
acrescendo ao débito os encargos condominiais referentes às
unidades no 6-A, 6-B e 6-C, bem assim ao box de garagem no 6, todos
de propriedade do agravante, consolidando o débito total, atualizado
até então, de R$ 170.820,03. A emenda foi recebida pelo Juízo a quo
em 16.03.2017.
Realizada a citação em nome de José Roberto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039981-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.185
5
Barros Magalhães, em 20.10.2017, o magistrado singular considerou
que houve equívoco na prática do ato, observando que José Roberto
apenas representava o Espólio de José Januário de Magalhães Filho,
determinando a expedição de novo mandado, para citação do espólio,
na pessoa do inventariante José Roberto.
Frustrada a nova tentativa de citação, em razão
da mudança de endereço do inventariante, o MM. Juiz a quo revogou
sua anterior decisão, dando por citado o espólio agravante, ao
fundamento de que “o mandado de citação, embora contenha erro
material na sua expedição, foi corretamente recebido por José Roberto
de Barros Magalhães em nome do espólio de José Januário de
Magalhães Filho”. Em consequência, considerou decorrido o prazo
para oposição de embargos à execução e deferiu penhora dos imóveis
objeto das matrículas no 28.831 e 55.235 do 4o CRI da Capital
(unidades autônomas no 6-C e 19-B).
Sobreveio manifestação do agravante, datada de
19.10.2018, defendendo, em síntese, que não houve regular citação,
impondo a devolução do prazo para embargos; litispendência em
relação às despesas condominiais cobradas em outros processos; o
espólio não é proprietário da unidade no 6-A, transferida no inventário
para Jandira Aparecida Roque, em razão de acordo judicial celebrado
em ação trabalhista; e necessidade de que o pedido de penhora de
imóveis seja submetido ao juízo do inventário.
O i. magistrado de primeiro grau manteve a
decisão que deu por citado o devedor e deferiu a penhora dos imóveis,
observando que contra ela não foi interposto recurso e que o decurso
do prazo para embargos à execução não implica o desentranhamento
da petição juntada às fls. 296/306 dos autos de origem, por não se
confundir com eles e comportar conhecimento na parte em que dispõe
sobre matéria não exclusiva dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039981-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.185
6
Inconformado, o executado interpôs agravo de
instrumento, alegando que não apresentou embargos à execução
porque, como as despesas condominiais não foram pagas, teriam eles
natureza protelatória; que a obrigação de pagamento do débito
condominial é dos inquilinos; que foi citado em outra ação antes do
acolhimento da emenda à inicial; que, realizada a citação, a petição
inicial não poderia ter sido aditada sem a sua concordância; que não
pode haver aditamento sem nova citação; que a dívida referente à
unidade no 6-C, do período de 01.02.2012 a 01.10.2013, já estava
sendo discutida no processo no 1089443-82.2013.8.26.0100, arquivado
em 13.11.2018; que foram incluídas no aditamento despesas
prescritas, dos meses de fevereiro/2012 a outubro/2013; que a dívida
relativa à unidade no 6-B já estava sendo discutida no processo no
1121281-09.2014.8.26.0100, e que o pedido de desistência ocorreu
em 22.01.2018; que o conjunto 6-A não lhe pertence desde antes do
ajuizamento; que não recorreu da decisão de fls. 277/278 dos autos de
origem porque pediu sua reconsideração e por se tratar de nulidade
absoluta.
Esta Col. Câmara não conheceu de parte do
recurso e, na parte conhecida, lhe negou provimento (AI no 2227821-
97.2019.8.26.0000). Registrou-se, na oportunidade, que a citação
ocorreu em 20.10.2017, após o pedido de conversão da ação de
cobrança em execução, observando que os mandados de citação e
intimação mencionados pelo agravante referem-se a outros processos.
No mais, foi consignado que as outras questões suscitadas pelo
agravante ainda não haviam sido apreciadas em primeiro grau,
carecendo ele de interesse recursal.
Em seguida, na origem, reiterou o ora agravante
questões anteriormente arguidas: invalidade da emenda à inicial, que
seria posterior à sua citação; ausência de nova citação após o
aditamento;
litispendência

com
os
processos
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039981-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.185
7
1089443-82.2013.8.26.0100 e no 1121281-09.2014.8.26.0100; e
cobrança de despesas relativas a imóvel que não pertence ao espólio.
Sobreveio, então, a r. decisão agravada.
Em que pese aos argumentos declinados pelo
agravante, o recurso não comporta provimento.
Quanto à citação, alega o recorrente, em suma,
que foi considerada válida diligência realizada antes da correção do
polo passivo e que a citação de pessoa diversa do devedor não
constitui mero erro material, mas vício que torna ineficaz o ato. Reitera
que há certidões do oficial de justiça anteriores ao pedido de
aditamento da inicial.
Com efeito, a questão atinente à citação já foi, em
parte, apreciada por esta Col. Câmara no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2227821-97.2019.8.26.0000, ocasião em que se
destacou: ”ao contrário do que dispôs o recorrente, a citação ocorreu
em 20.10.2017 (fls. 196 dos autos originais), ou seja, após o pedido de
conversão da ação de cobrança em execução. Os mandados de
citação e intimação mencionados pelo agravante nas razões recursais
referem-se aos processos de no 1089441-15.2013.8.26.0100 e
0029628-69.2016.8.26.0100,
e
não
ao
processo
no
1089435-08.2013.8.26.0100 ora em análise (fls. 185/189 dos autos
originais)”.
Assim, não há cogitar de citação neste processo
em data anterior ao pedido de aditamento da inicial. Como destacado
acima, o aditamento foi requerido em 20.01.2017 e recebido pelo Juízo
a quo em 16.03.2017. A citação considerada válida pelo magistrado
ocorreu em 20.10.2017. As certidões com datas anteriores são cópias
extraídas de outros processos, apresentadas pelo exequente para
amparar seu argumento de que o executado estaria de furtando à
citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039981-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.185
8
Passando adiante, revela-se acertada a decisão
do MM. Juiz a quo que considerou ter havido mero erro material no
mandado cumprido em 20.10.2017. Embora do documento tenha
constado o nome de José Roberto de Barros Magalhães, como se
parte fosse, declarou ele, de próprio punho: “Recebi em nome do
espólio de José Januário de Magalhães Filho”. Está claro, portanto,
que José Roberto tinha pleno conhecimento de que a demanda era
movida contra o espólio e que o ato estava sendo praticado na sua
pessoa por ser o inventariante.
Não há, portanto, qualquer irregularidade na
citação ocorrida em 20.10.2017, posterior ao aditamento da inicial e
eficazmente aperfeiçoada na pessoa do inventariante do espólio
executado.
Em
consequência,
desencadeou-se
o
prazo
para
oferecimento de embargos, que não foram tempestivamente opostos.
Também não é caso de se reconhecer a
litispendência alegada.
De fato, o condomínio agravado ajuizou outras
duas ações de cobrança em face do agravante para haver o
pagamento de despesas condominiais relativas às unidades autônomas no 6-B e 6-C, respectivamente o processo no
1121281-09.2014.8.26.0100, da 21a Vara Cível do Foro Central de São
Paulo, e o processo no 1089443-82.2013.8.26.0100, da 1a Vara Cível
do Foro Central de São Paulo. Na primeira ação, ajuizada em
01.12.2014, o agravado requereu a desistência por petição protocolada
em 05.12.2017, pedido homologado por sentença de 18.12.2017. Na
segunda, proposta em 11.11.2013, o pedido de desistência ocorreu em
23.10.2018 e foi homologado em 24.10.2018.
Assim, ao tempo do pedido de aditamento na
presente ação, 20.01.2017, o condomínio ainda não havia desistido
das outras demandas, de modo que as pretensões relativas às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039981-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.185
9
unidades autônomas no 6-B e 6-C coexistiram, durante certo tempo,
em ações distintas.
Impõe-se atentar, porém, ao que estabelece o art.
240 do CPC: “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em
mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”. In casu, o requerido
não chegou a ser citado nos processos no 1121281-09.2014.8.26.0100
e no 1089443-82.2013.8.26.0100, de modo que não há falar em
litispendência.
Demais disso, o objetivo da regra que veda a
reprodução de demanda já em curso é evitar que sejam proferidas
duas decisões de mérito sobre a mesma questão, risco que não existe
na espécie.
Ainda, considerando que a inicial foi emendada
em 20.01.2017 e o vencimento mais antigo das despesas condominiais
incluídas por meio dele remonta a fevereiro/2012, não se consumou o
prazo prescricional de cinco anos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil,
aplicável à hipótese.1
Em arremate, quanto à unidade autônoma no 6-A,
o agravante apenas demonstrou que em 23.04.2013 foi deferida, nos
autos do inventário, a expedição de alvará para alienação do imóvel,
por força de acordo celebrado em ação trabalhista. Não há, contudo,
prova de que o alvará foi efetivamente expedido, de que a propriedade
do imóvel tenha sido transferida a terceiro e, em caso positivo, quando
essa alteração se concretizou. Nem ao menos há demonstração de
que o terceiro tomou posse do bem.
1 Nesse sentido, inter plures: “Na vigência do atual Código Civil, o prazo prescricional
aplicável à pretensão de cobrança de taxas condominiais passou a ser de cinco anos,
nos termos do art. 206, § 5o, I, desse diploma legal, observada a regra de transição do
art. 2.028” (STJ, 3a T., AgRg no REsp 1.352.767/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe
03.05.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039981-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.185
10
No ponto, ressalvado o direito de regresso em
ação autônoma, a arguição de responsabilidade exclusiva do
adquirente pelas despesas condominiais só seria oponível ao agravado
mediante prova de que se imitiu na posse e de que ao condomínio foi
dada ciência inequívoca da transação, conforme entendimento firmado
pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no
1.345.331/RS.
Ante o exposto, revogo a liminar concedida nesta
instância e nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator